Tribunal: TJBA
Processo: 8071461-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071461-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ERNANI PEREIRA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO, ROSANA RIBEIRO DE CEZARE MAIA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CARDOSO DUARTE, RENATA CALDAS DE MACEDO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO PREVISTO EM ACORDOS COLETIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. PARCELA INCONTROVERSA RECONHECIDA PELO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Cumprimento de sentença iniciado para cobrar R$ 725.721,35 relativos a auxílio-educação reconhecido em acórdão transitado em julgado na Ação Ordinária n.º 0398883-37.2013.8.05.0001. A Petros confessou a dívida de R$ 503.212,24 e efetuou depósito; a Petrobras opôs exceção de pré-executividade alegando iliquidez. O juízo de origem anulou o cumprimento de sentença, impôs prévia liquidação e ordenou a devolução do depósito à devedora.

II. Questão em discussão
2. Definir se o valor já confessado pela Petros pode ser imediatamente liberado ao credor, prosseguindo-se à liquidação apenas do saldo controverso, e se era legítima a ordem de devolução da quantia à devedora.

III. Razões de decidir
3. O art. 509, §§ 1.º-2.º, CPC autoriza a execução da parcela líquida de condenação que dependa apenas de cálculo aritmético, mesmo havendo saldo ilíquido sujeito a liquidação.
4. A confissão do devedor, por força do art. 374, II, CPC, dispensa prova adicional e converte a quantia reconhecida em parcela líquida.
5. A retenção ou liberação ao devedor da quantia incontroversa viola a cooperação processual (art. 6.º CPC) e o direito à duração razoável do processo (art. 5.º, LXXVIII, CF/1988).
6. Precedente do STJ (REsp 2.067.458/RS, j. 27 ago 2024) afirma a exigibilidade imediata de parcela confessada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A quantia confessada e depositada pelo devedor constitui parcela líquida da condenação e pode ser imediatamente levantada pelo credor, nos termos do art. 509, §§ 1.º-2.º, CPC. 2. O saldo remanescente, impugnado, deve ser apurado em liquidação, admitindo-se prova substitutiva se o ônus de exibição dos documentos originais se revelar excessivamente oneroso.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LXXVIII; CPC, arts. 1.015, par. único, 374 II, 509 §§ 1.º-2.º, 6.º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.067.458/RS, Quarta Turma, j. 27 08 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8071461-41.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente Ernani Pereira Santos Filho e partes recorridas Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras e Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.